Tribunal: TJMT
Processo: 1034916-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034916-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES - CPF: 041.921.511-54 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS- PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA- INSURGÊNCIA DA DEFESA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR- INVIABILIDADE- PACIENTE EM TESE SURPREENDIDO COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS-69 TABLETES DISTRIBUIDOS EM APROXIMADAMENTE 74 KG DE MACONHA DO TIPO ‘SKUNK’- ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA- CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DELONGA PROCESSUAL- INFORMAÇÕES DO JUÍZO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO- PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA- CONSTRANGIMENTO NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente surpreendido transportando aproximadamente 74 kg de maconha do tipo "skunk", após empreender fuga em alta velocidade por vias urbanas, desobedecendo ordem de parada policial.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se existe excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (iii) determinar se os crimes de desobediência e direção perigosa devem ser absorvidos pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a demora processual quando a própria defesa contribui significativamente para o atraso, apresentando defesa prévia quase três meses após a notificação pessoal do acusado.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas (74 kg de maconha do tipo "skunk") constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme o enunciado orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada não apenas pela quantidade e natureza da droga apreendida, mas também pelo modus operandi do crime, com fuga em alta velocidade por áreas escolares e com grande circulação de pedestres.

Os crimes de desobediência e direção perigosa possuem autonomia em relação ao crime de tráfico de drogas, tutelando bens jurídicos distintos e apresentando elementares próprias, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção.

A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) demanda exame aprofundado de provas e configuraria indevida supressão de instância, não comportando apreciação na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora processual decorre de atos da própria defesa.

A expressiva quantidade de drogas apreendidas, por si só, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Os crimes de desobediência e direção perigosa não são absorvidos pelo crime de tráfico de drogas quando constituem condutas autônomas que tutelam bens jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXXVIII, da CF/88; art. 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/06; art. 330 do CP; art. 311 do CTB; art. 282, § 6º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em beneficio de ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 27 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06), desobediência (art. 330, CP) e direção perigosa (art. 311, CTB), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de apresentação realizada no dia seguinte a prisão.

Sustenta, as seguintes teses: 1) ausência de fundamentação idônea na prisão preventiva, porquanto, consubstanciado em elementos genéricos e equivocados, 2)o

excesso injustificado de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 6 (seis) meses, sem que a instrução processual tenha sido concluída, 3) o paciente é tecnicamente primário e portador de bons antecedentes, pois o processo n. 0002161-97.2010.8.11.0018, mencionado na decisão estaria eivado de nulidade por ocorrência de prescrição e
bis in idem
. (ID.320111389)

Segundo consta o paciente foi abordado após desobedecer à ordem de parada emanada de policiais militares e rodoviários federais, empreendendo fuga em alta velocidade por vias urbanas, inclusive em áreas escolares e com grande circulação de pedestres. Durante a perseguição, após disparos efetuados nos pneus do veículo pelos policiais foi realizada abordagem, sendo encontrados no interior do automóvel três sacolas contendo, ao todo, 69 (sessenta e nove) tabletes de substância análoga à maconha, do tipo ‘skunk’, pesando aproximadamente 74,1 kg. (ID. 320111376-fls.26/32)

O Ministério Público ofereceu denúncia em 09/07/2025 (ID 200360803), imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, 311 do CTB e 330 do CP, em concurso material (art. 69 do CP).

Pede a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 320624387).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 322026872), que esclareceu que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/06/2025, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de apresentação realizada no dia 28/06/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida e os maus antecedentes do acusado, que possui condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (n. 0002161-97.2010.8.11.0018).

Nesta instância, a

Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone (ID 322491387), manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (art. 33, lei 11.343/2006), DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) - PRISÃO PREVENTIVA - INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS: ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS A JUSTIFICAR MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS -
IMPROCEDÊNCIA
- GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (74,1 KG DE MACONHA SKUNK) - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 25 DA TCCR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, OSTENTANDO CONDENAÇÃO POR DELITO IDÊNTICO - DECISÃO FUNDAMENTADA - A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO É EVIDENCIADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - PREDICADOS PESSOAIS INDIFERENTES (ENUNCIADO 43 DA TCCR) - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em beneficio de ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Assim, passo aos fundamentos.

1.DA ALEGADA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos e equivocados.

Destarte, quanto a alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 10/07/2025:

“VISTOS. Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES, devidamente qualificado na exordial (ID. 200360803), como incurso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 311 do CTB e 330 do CP, na forma do artigo 69 do CP. Narra a denúncia que, no dia 27/06/2025, por volta das 17h50min, na Avenida Engenheiro Jose da Silva Tiago, Bairro Água Clara, no Município de Sapezal/MT, o denunciado teria desobedecido à ordem de parada emanada de policiais militares e rodoviários federais (art. 330 do CP), tendo prosseguido em fuga em alta velocidade por vias urbanas, inclusive em áreas escolares e com grande circulação de pedestres, gerando perigo de dano (art. 311 do CTB). Durante a fuga, após disparos efetuados nos pneus do veículo pelos policiais, foi realizada abordagem, sendo encontrados no interior do automóvel três sacos contendo, ao todo, 69 (sessenta e nove) tabletes de substância análoga à maconha, do tipo "skank", pesando aproximadamente 74,1 kg, sem autorização legal ou regulamentar (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), conforme Boletim de Ocorrência (ID 200233876), Auto de Apreensão (ID 200233884), Termo Preliminar de Droga (ID 200233888) e Laudo Pericial nº 551.3.10.9185.2025.036552-A01 (ID 200234651). Arrolou como testemunhas Julio Cesar Etiene Pereira (ID 200233881), Denis Henrique dos Santos Ramos (ID 200233882), Tiago Silva Hartmann (ID 200233883), Everson Bertoncello (ID 200233888), Magno Azevedo e Matheus Araujo. Diante do exposto: NOTIFIQUE-SE o denunciado para oferecer defesa preliminar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, §1º, da Lei nº 11.343/2006. Conste do mandado de que, na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o denunciado poderá arguir preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas. Fica o denunciado advertido de que, caso não constitua advogado no referido prazo, seu silêncio implicará na nomeação da Defensoria Pública Estadual para patrocinar a sua defesa. Decorrido o prazo sem manifestação, com fundamento nos artigos 261 e 263 do Código de Processo Penal, desde já nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do acusado. No caso de o denunciado informar que não possui condições de constituir advogado, REMETA-SE o feito à Defensoria Pública. PROCEDA-SE a Secretaria com a evolução da classificação dos autos para Ação Penal. ARQUIVE-SE o Auto de Prisão em Flagrante referente aos fatos investigados nos presentes autos, caso ainda não realizado. CUMPRA-SE expedindo o necessário”.

Com efeito, conforme se depreende a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (aproximadamente 74 kg de maconha do tipo "
skunk
", distribuídos em 69 tabletes) e os maus antecedentes do acusado, que possui, em tese, condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas.

Destarte, a quantidade expressiva de drogas apreendidas, por si só, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no enunciado orientativo n. 25 do TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, também cito:

"A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (41 unidades de maconha e cocaína) constitui, por si só, fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme o enunciado orientativo n. 25 da TCCR/TJMT". (N.U 1026732-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Além disso, a gravidade concreta da conduta é evidenciada não apenas pela quantidade e natureza da droga apreendida, mas também pelo
modus operandi
do crime, uma vez que o paciente, ao ser abordado pelos policiais, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade por vias urbanas, inclusive, em áreas escolares e com grande circulação de pedestres, colocando em risco a vida e a integridade física de terceiros.

Constato ainda, que na oportunidade em que recebida a denúncia em 10/10/2025 a autoridade coatora procedeu ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário. [ação penal n.1001323-29.2025.8.11.0078].

Quanto aos antecedentes criminais do paciente, embora a defesa sustentar que o processo n. 0002161-97.2010.8.11.0018 estaria eivado de nulidade por ocorrência de prescrição e
bis in idem
, não há nos autos elementos suficientes que comprovem de modo insofismável tal alegação, tratando-se ainda,
de matéria que demanda dilação probatória
, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do Paciente.

2. DO ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO

DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O paciente alega que

está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontra preso preventivamente há mais de 6 (seis) meses, sem que a instrução processual tenha sido concluída.

É cediço que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, em consonância com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse particular, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a eventual delonga na tramitação do feito se deve, em grande parte, à própria defesa, que somente solicitou habilitação e apresentou defesa prévia em 06/10/2025, quase 03 (três) meses após a notificação pessoal do acusado, ocorrida em 15/07/2025.

Nesse contexto, não se pode falar em constrangimento ilegal quando a demora no andamento processual decorre de diligências necessárias ou de atos procrastinatórios da própria defesa, como no caso em análise.

Ademais, conforme se verifica das informações prestadas, o processo tem tramitado regularmente, com a denúncia oferecida em menos de 15 dias após os fatos, a notificação do acusado realizada tempestivamente e a
audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 02 de dezembro de 2025.

Destarte, inobservo qualquer indolência judiciária ou traço de indignidade humana apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo que se alega.

A propósito, dispõe o STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PRISIONAL. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA. [...] 4
. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...] 7. Ordem denegada
.” (STJ, HC 492.781/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019) (negritou-se)

Cito ainda, o aresto de minha relatoria:

“Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”.(N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Portanto, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente quando a própria defesa contribuiu significativamente para o atraso no andamento processual.

3. DA

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O impetrante requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, conforme já exposto, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e pelo
modus operandi
do crime demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Col. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCONSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.1. O Agravante foi preso em flagrante em 15/02/2022, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 309 da Lei n. 9.503/98; 70 da Lei n. 4.117/62; 180, 330 e 132, do Código Penal, e 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta que o Agravante desobedeceu ordem de parada, empreendeu fuga, ligando dispositivo de fumaça com intuito de evadir-se da abordagem, sendo encontrados 218kg (duzentos e dezoito quilos) de maconha em estrada rural, por onde passou na condução do veículo receptado.2. Vislumbrada pela instância ordinária a existência dos indícios suficientes de autoria do crime para justificar a custódia cautelar, contrariar esse entendimento implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, a especial gravidade da conduta também está evidenciada na fuga em alta velocidade e perseguição policial, o que culminou em perigo à vida dos policiais.4. Friso que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço.5. Ademais, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 729.735/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUGA PARA TENTAR ESCAPAR AO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade de substância entorpecente apreendida, consistente em mais de 70 kg de maconha, circunstância indicativa de maior desvalor da conduta, a justificar a manutenção da medida extrema em desfavor do agente que, ainda, empreendeu fuga para tentar escapara à prisão em flagrante, o que reforça ainda mais a necessidade da medida extrema. Precedentes.III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
IV - Descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética pena que será aplicada, em caso de condenação, porquanto somente após o fim de instrução criminal é que poderá o juiz, em caso de acolhimento da pretensão punitiva estatal, dosar a pena e fixar-lhe o respectivo regime inicial de cumprimento, sendo inviável fazê-lo neste momento processual e na via eleita, ainda mais porque o agravante foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Precedentes.V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 614.537/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)(Negritou-se)

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária e adequada ao caso concreto, não comportando substituição por medidas cautelares diversas.

Transcrevo as informações da autoridade coatora:
(ID. 32202872)

“Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, venho, por meio do presente, prestar as informações solicitadas nos autos do Habeas Corpus n. 1034916-89.2025.8.11.0000, impetrado em favor de ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES. O paciente foi preso em flagrante no dia 27/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro (direção perigosa) e art. 330 do Código Penal (desobediência), em concurso material (art. 69 do CP). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 28/06/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (aproximadamente 74 kg de maconha do tipo "skank", distribuídos em 69 tabletes), além dos maus antecedentes do acusado, que possui condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos da ação penal n. 0002161-97.2010.8.11.0018. Quanto ao andamento processual, informo que o Ministério Público ofereceu denúncia em 09/07/2025, menos de 15 dias após os fatos. No dia 10/07/2025, foi determinada a notificação do acusado, que foi citado em 15/07/2025, ocasião em que manifestou possuir advogado, embora não se recordasse do nome. O causídico somente solicitou habilitação e apresentou defesa prévia em 06/10/2025, quase 03 (três) meses após a notificação pessoal do acusado. Na defesa prévia, o acusado suscitou, preliminarmente, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa. No mérito, sustentou a atipicidade das condutas de desobediência e direção perigosa, alegando que devem ser absorvidas pelo crime de tráfico de drogas, em observância ao princípio da consunção. Argumentou, ainda, que é primário e portador de bons antecedentes, afirmando que o processo nº 0002161-97.2010.8.11.0018 estaria eivado de nulidades. Por fim, requereu, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Em decisão proferida na sequência, restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do acusado com fundamento na gravidade concreta dos fatos, considerando a pluralidade de delitos praticados e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida. Afastada a alegação de excesso de prazo, uma vez que a própria defesa não observou o prazo legal para apresentação da resposta à acusação. Na mesma decisão, recebida a denúncia oferecida contra o acusado e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de dezembro de 2025, às 16h30min, a ser realizada por videoconferência. Por derradeiro, sobreveio informação de que foi impetrado Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo pedido liminar foi indeferido por Vossa Excelência em 08/10/2025. Era o que cabia informar.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
em favor de ROMARIO MARCELO SOUZA MARQUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025